Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-29.1983.8.11.0024
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000001-29.1983.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (APELANTE), Ana Maria Teruel Burin. (APELADO), ALCINDO DE SOUZA FRANCO - CPF: 002.769.449-68 (ADVOGADO), ADAUTO JOSE GALLI - CPF: 026.396.888-04 (APELADO), Dora Guimaraes Galli (APELADO), Andre Moron Filho (APELADO), MARIA DO CARMO RICO MORON - CPF: 199.322.948-53 (APELADO), JOSE MENDES DE BRITTO - CPF: 136.367.408-06 (APELADO), Cezar Francisco Borin (APELADO), Ana Alice Fadel Borin (APELADO), BENEDITO OTAVIO BORIN - CPF: 138.925.509-30 (APELADO), Cleide Borin Graciotto (APELADO), JOAO MARCOS GRACIOTTO - CPF: 126.443.159-72 (APELADO), Alexandre Chauar Junior (APELADO), Marilia do Nascimento Pires Chauar (APELADO), ADELSON BORIN - CPF: 046.922.929-20 (APELADO), ESWALTER ZANETTI - CPF: 003.909.689-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANESIA BERGAMO ZANETTI - CPF: 487.772.421-49 (APELADO), IDALINA FÁVARO BÉRGAMO (APELADO), JOÃO BÉRGAMO (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), ALEXANDRE CHAUAR JÚNIOR (APELADO), ANA ALICE FADEL BORIN (APELADO), ANA MARIA TERUEL BURIN (APELADO), ANDRÉ MORON FILHO (APELADO), CÉZAR FRANCISCO BORIN (APELADO), CLEIDE BORIN GRACIOTTO (APELADO), DORA GUIMARÃES GALLI (APELADO), ESPÓLIO DE ADAUTO JOSE GALLI - CPF: 026.396.888-04 (APELADO), ESPÓLIO DE DORA GUIMARÃES GALLI (APELADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA registrado(a) civilmente como ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), LÚCIA MARIA BUARQUE BORIN (APELADO), MARÍLIA DO NASCIMENTO PIRES CHAUAR (APELADO), WALKÍRIA SIMÕES FURQUIM DE BRITO (APELADO), FABIO LUIS FRANCO - CPF: 828.340.679-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000001-29.1983.8.11.0024

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DEMARCATÓRIA JULGADA PROCEDENTE - PROVA EXCLUSIVAMENTE TÉCNICA - OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL - HOMOLOGAÇÃO QUE FIXA OS CONTORNOS DA DEMARCAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A contrariedade do interesse do apelante, por si só, não justifica elaboração de novo laudo, tampouco intimação de órgão estadual para ratificar documentos utilizados pelo perito e constantes no processo, máxime se a conclusão é apoiada em vasto conjunto probatório realizado no processo em que a autarquia federal atua como interveniente anômalo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000001-29.1983.8.11.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

APELADO: MARIA DO CARMO RICO MORON, JOSE MENDES DE BRITTO, BENEDITO OTAVIO BORIN, JOAO MARCOS GRACIOTTO, ADELSON BORIN, ESWALTER ZANETTI, ANESIA BERGAMO ZANETTI, IDALINA FÁVARO BÉRGAMO, JOÃO BÉRGAMO, ALEXANDRE CHAUAR JÚNIOR, ANA ALICE FADEL BORIN, ANA MARIA TERUEL BURIN, ANDRÉ MORON FILHO, CÉZAR FRANCISCO BORIN, CLEIDE BORIN GRACIOTTO, ESPÓLIO DE ADAUTO JOSE GALLI - CPF: 026.396.888-04, ESPÓLIO DE DORA GUIMARÃES GALLI, LÚCIA MARIA BUARQUE BORIN, MARÍLIA DO NASCIMENTO PIRES CHAUAR, WALKÍRIA SIMÕES FURQUIM DE BRITO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
, contra sentença que nos Autos da Ação Demarcatória nº 0000001-29.1983.8.11.0024, homologou a demarcação constante no auto de fls. 2.333/2.339 e o memorial descritivo de fls. 2.348/2.350, proposta por
ESWALTER ZANETTI, ANESIA BERGAMO ZAN TI, JOAO BERGAMO e IDALINA FAVERO BERGAMO
em desfavor de
ANA MARIA TERUEL BURIN e OUTROS
(id
72216616).

Diz que se trata de ação de demarcação, divisão e restituição de terras proposta por
ESWALTER ZANETTI e Outros,
em desfavor de
ANA MARIA TERUEL BURIN e OUTROS
, proposta nos anos de 1980, em que no ano de 2012, chegou-se à conclusão de que a área estaria sobreposta em parte do Projeto de Assentamento Santa Rosa, localizada no Município de Nova Brasilândia MT.

Afirma que o imóvel PA Santa Rosa, de posse e propriedade do INCRA, tem origem no título primitivo de Antonio Emydio de Barros Filho, expedido pelo Estado de Mato Grosso em 28-3-1958, com 6.087 hectares, desapropriado por meio de Decreto 26-9-1996, sendo certo que o recorrente foi imitido na posse em 29-10-1997.

Anota que por meio da Portaria 89 de 06-11-1997, foi criado o Projeto de Assentamento Santa Rosa, com 6.087 hectares, com capacidade para assentar 145 famílias.

Assegura que na presente ação, autores e requeridos, são detentores de um título definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em 28-3-1958, com área de 5.858ha, em nome de Silvio Martin, cujo título é confrontante com o de Antônio Emydio de Barros Filho, atual Projeto de Assentamento Santo Rosa.

Assegura que do título de Silvio Martin só se encontra materializado em campo uma parte de 3.156,1944, atual denominação Fazenda Mata Verde, de Adauto José Galli, imóvel este georreferenciado e certificado conforme consta na base cartográfica do INCRA e que a Fazenda Mata Verde faz divisa com o Projeto de Assentamento Santa Rosa.

Sustenta que quando o recorrente foi instado a manifestar interesse nesta ação, foram fornecidos elementos cartográficos somente da Fazenda Mata Verde, que após lançados na base cartográfica, verificou-se sobreposição com o Assentamento, constando somente como confrontante, conforme manifestação do Setor de Cartografia do INCRA, anexadas as fls. 1.771 e 1.772 do 9° volume.

Assegura que para uma “acomodação” do documento de Silvio Martins, deslocou-se o título desapropriado para oeste em que o título de Silvio Martins sobrepõe parte do PA Santa Rosa.

Afirma que com referido deslocamento, no levantamento do Rio Fica Faca, no título de Antônio Emydio, os seguimentos do perímetro definidos como M-4/M-5 e M-5/M-1, foram totalmente deslocados para noroeste, longe da margem do rio, ficando como linha seca e não levantamento de rio.

Por outro lado, assegura que da análise da amarração dos títulos a partir do lado oeste do Assentamento, iniciando pelo título expedido em nome de Benedito de Matos Rondon que é materializado pela confluência Rio dos Cavalos com o Rio Fica Faca, portanto um ponto imutável, em seguida com o lançamento do título de Amélia A. Fontes Rondon, e por fim o título de Antônio Emydio de Barros Filho, conclui-se que o Projeto de Assentamento Santa Rosa está corretamente materializado sobre o título de origem de Antônio Emydio de Barros Filho.

Assegura que o entendimento correto, face ao ponto imutável presente na Amarração da situação 2 (confluência do Rio dos Cavalos com o Rio Fica Faca) é ratificado pelo Mosaico do INTERMAT (fl. 458).

Nesse sentido, afirma que quando o Setor de Cartografia do INCRA manifestou em relação a materialização da área expropriada utilizando a expressão
"se fizermos amarrações distintas”,
tecnicamente a manifestação refere-se as hipóteses acima destacadas, razão pela qual a manifestação do INTERMAT é essencial para o deslinde do feito.

Diz que apesar de ter postulado a intimação do INTERMAT para se manifestar acerca de deslocamento de títulos primitivos, expedidos pelo antigo DTC, o pedido foi indeferido, o que causa diversos prejuízos à União.

Sustenta que o pedido para que o INTERMAT ratifique o aludido documento pelo mesmo produzido (fl. 458), não pode ser entendimento como protelatório.

Destaca que o Projeto de Assentamento denominado Santa Rosa foi corretamente materializado sobre o Título definitivo expedido em nome de
Antônio Emydio de Barros Filho
, que aliás já se encontrava materializado em campo com cercas e picadões antigos, como atesta o “LAUDO DOS PERITOS ARBITRADORES” (fl. 259-261).

Assegura que a incorreta materialização primitiva de títulos, homologada pelo juízo
a quo
, incorre em grave erro técnico, porque que claramente se denota que não sobra espaço para a área total do título de Silvio Martin, na medida em resta apenas uma área de 3.156,1944 ha da Fazenda Mata Verde.

Reclama que a homologação da demarcação de fls. 2.333/2.339 e memorial descritivo contido as fls. 2.348/2.350, merece reforma, porque é proveniente de erros grosseiros oriunda da inobservância de ponto imutável para amarração de título primitivo.

Destaca que que o título primitivo que deu origem ao Projeto de Assentamento Santa Rosa, já se encontrava corretamente materializado em campo, conforme Mosaicos do INTERMAT supracitados, em que foram observados rigorosamente os acidentes naturais considerados pontos imutáveis.

A tentativa de materialização do título de Silvio Martins, sem existir espaço para isso, vez que o DTC emitiu mais documentos do que terra existente, desloca o título de
Antonio Emydio de Barros Filho
e sobrepõe parcialmente o PA Santa Rosa, porquanto os Mosaicos do INTERMAT demonstram a materialização correta do título de Antônio Emydio de Barros Filho.

Por fim, sustenta necessidade de intimação do INTERMAT para se manifestar sobre o feito, como requerido pelo INCRA e indeferido.

Requer seja julgado procedente o recurso a fim de reformar a sentença que homologou a demarcação constante no auto de fls. 2.333/2.339 e o memorial descritivo de fls. 2.348/2.350.

Contrarrazões dos apelados
Adelson Borin e Outros
, de não conhecimento do recurso, frente sua intempestividade. No mérito, postula o desprovimento do recurso (id 72216624).

Nas contrarrazões, os
apelados Eswalter Zanetti
e outros postulam o desprovimento do recurso (id 72216628).

Contrarrazões dos
apelados Espólio de Adauto José Galli e de Dora Guimarães Galli
, pelo desprovimento (id 72216629).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 78713985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000001-29.1983.8.11.0024

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR – DA INTEMPESTIVIDADE

Os apelados
Adelson Borin e Outros
, pedem o não conhecimento do recurso, frente sua intempestividade.

Ocorre que de acordo com a certidão do ID 72216621-pág. 2, o recurso é tempestivo. Veja-se:

A sentença foi proferida em 28-8-2019 (Id
72216616).
O recurso foi protocolado em 20-8-2020 (id
72216618).

O início do prazo da contagem para o INCRA começou a fluir com a vista dos autos físicos, ocorrida em 21/01/2020, (fls.2503-verso).

Segundo consta da certidão, o primeiro dia do início da contagem é 22/01/2020, com regular transcurso até 14/02/2020. Após, houve suspensão das atividades da Comarca em razão de reformas nas dependências do fórum, com o transcurso de 18 dias.

As atividades da Comarca retornaram no dia 02/03/2020 e retorno dos prazos processuais, até 16/03/2020, com exceção do dia 12/03/2020, quando o expediente foi suspenso em razão do falecimento do genitor do Juiz Diretor do Fórum, que somaram mais 10 dias de transcurso do prazo e restaram 02 dias para o seu término.

Como as portarias editadas pelo TJMT disciplinaram o retorno dos prazos processuais, apenas para os que tramitam na plataforma virtual, o prazo do referido órgão, quando da interposição do apelo, sequer havia findado até a devolução dos autos em Juízo.

Assim, rejeita-se a preliminar de intempestividade suscitada pelos apelados
Adelson Borin e Outro.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto pelo INCRA, contra sentença que homologou laudos e memoriais descritivos da presente ação.

A presente demanda fora distribuída em 11 de maio de 1983, com a finalidade de DEMARCAR E DIVIDIR a área situada no “Lote Silvio Martin”, proposta por
Eswalter Zanetii e sua esposa
e, João Bérgamo e sua esposa, em desfavor de

ANA MARIA TERUEL BURIN e OUTROS.

Em síntese, os
autores aduziram que são legítimos proprietários da área de 1.210hectares, cada um, situado no imóvel denominado
Lote Silvio Martin
,
em condomínio com Ana Maria Teruel Burin e Outros e Aparecido Borin e Outros, os primeiros com 1.694 hectares e os segundos com 1.742 hectares, conforme escrituras de compra e venda registradas sob os números 1.684 e 1.685 do Livro 3: “B” de 10 de maio de 1.974, com registro no cartório do 6º Ofício de Cuiabá.

Depois de contestada, a ação recebeu sentença de improcedência da demanda (fls.289/302-TJ), cassada em sede de Recurso de Apelação que julgou procedente o pedido para determinar fosse traçada a linha demarcanda na forma declinada pelos arbitradores (fl261). O auto de demarcação foi encartado às fls. 473/475-TJ, com sentença homologatória da demarcação de fls. 473/475.

Em sede de recursos de apelação e agravo de instrumento
nº 15.615 - 2ª Câmara Cível
julgados em conjunto, os trabalhos demarcatórios e a decisão homologatória da demarcação foram anulados (Id 72216455).

Em atendimento ao acórdão, fora determinada a respectiva demarcação da área indicada na petição inicial, com intimação do perito agrimensor e dos arbitradores para apresentação de proposta de honorários.

O novo perito nomeado informou que um projeto de assentamento encontrava-se implantado na área rural objeto da perícia em curso, o que motivou a expedição de ofício ao INCRA que apresentou os documentos relativos ao projeto em questão (fls. 863/878) situado no município de Nova Brasilândia.

Fora apresentada parte dos trabalhos desenvolvidos e documentos (fls. 879/1.722).

Em decisão de fls. 1.754/1.755 de 16.02.2011, o juízo de origem determinou a
intimação do INCRA
para se manifestar acerca de eventual interesse jurídico na demanda, que às fls. 1.770 declinou pela
ausência de interesse no feito
.

Diante da ausência de interesse do INCRA, foi determinada a intimação do perito para proceder à finalização dos trabalhos.

Em decisão de fls. 2.443/2.448, o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Justiça Federal para análise da competência. Na sequência, o INCRA pugnou pela sua intervenção nos autos como
interveniente anômalo
e, sucessivamente, a admissão da autarquia como assistente dos requeridos.

O MPF requereu a intervenção do INCRA na demanda e o consequente reconhecimento da competência para a Justiça Federal. Contudo, o magistrado federal deferiu o pleito para que o INCRA figurasse como interveniente anômalo na demanda, mas indeferiu o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Após o retorno dos autos, o juízo de origem determinou a intimação do INCRA para ratificar o teor da peça anteriormente protocolada na Justiça Federal diante
do lapso temporal de quase três anos.
Contudo, ficou inerte.
Após o decurso de três anos, o INCRA pugnou pela intimação do INTERMAT para o “saneamento de dúvida nem relação à localização do Projeto de Assentamento Santa Rosa I”.

Os requeridos se manifestaram às fls. 2.493/2.494, 2.496/2.497 e pugnaram pela prolação de sentença no feito, com igual pedido feito pelos autores (fl. 2.498).

Feitas as considerações fáticas processuais necessárias, passa-se à análise do mérito do recurso interposto pelo INCRA.

De início, esclareça-se que a presente ação foi distribuída em 11.05.1983, na 6ª Vara Cível de Cuiabá, Mato Grosso, a cuja comarca pertencia o Município de Nova Brasilândia, isto é, bem antes do processo de desapropriação promovido pelo INCRA.

Como já dito, aos 16-02-2011, o juízo de origem determinou a intimação do INCRA para manifestar interesse no feito (id
72217025 - Pág. 6).

Na data de 06-07-2011, o órgão noticiou ausência de interesse, por força do decidido pelo Comitê de Decisão Regional, a seguir destacado (id 72217029 - Pág. 6):

Veja-se que de acordo com a manifestação do INCRA, por meio de seu Comitê Regional, declinou pela ausência de interesse no feito, porque não fora constatada sobreposição dos títulos com o Projeto de Assentamento Santa Rosa, além de que, em conclusão,
apontou que os imóveis eram confinantes.

Em que pese referida manifestação, depois de iniciados os trabalhos periciais, o ora apelante requereu reconsideração de sua manifestação sob o fundamento de que a érea demarcada incidiria sobre o PA Santa Rosa (fls.2.284/2.285) (id
72219530).

Nota-se, assim, que o desinteresse do apelante INCRA fez com que a ação continuasse a tramitar regularmente.

Dessa forma, ao contrário do que afirma a autarquia federal, o devido processo legal foi oportunamente garantido em seu favor. Contudo, mesmo depois de intimada para ratificar atos, deixou de se manifestar.

Nesse sentido, agiu com acerto a sentença ao indeferir a produção de novas provas e de intimação do INTERMAT, postulado pela autarquia, porquanto era seu ônus de colacionar documentos outros que entendia por imprescindíveis à solução da demanda.

Nesse sentido, destaca-se da sentença impugnada:

“Ademais,
como interveniente anômalo que é, ao INCRA cabe “esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer”,
como previsto no mencionado diploma legal.

Assim,
em que pese discordar do laudo pericial realizado, não apresentou qualquer documentação no sentido de modificar ou extinguir o direito dos requerentes
.

...

O simples fato de se sentir prejudicado com o resultado da perícia, como afirmado pelo INCRA não tem o condão de desvalorar a perícia já realizada pelo perito nomeado pelo juízo.

Impende ressaltar que a prolação de sentença de homologação da demarcação nesses autos não excluirá o direito de os requerentes e o INCRA resolverem a questão sobre eventual indenização ou restituição de terras em demanda própria e não nessa fase processual”

(grifei)

No que tange aos trabalhos periciais, aos 03-06-2012, o Perito nomeado, Sr. Ruy Nogueira Barbosa, apresentou o
Laudo
, por meio do qual consignou que
o INCRA, ao proceder a demarcação da área desapropriada, denominada PA Santa Rosa, o fez de maneira deslocada, sem respeitar os elementos constantes na documentação apresentada pelo INTERMAT, especialmente aqueles relativos ao Lote Antônio Emydio de Barros Filho
(id 72219536,72219537, 72219538).

Atenta-se que na confecção do Laudo Pericial, o Perito se valeu dos seguintes documentos:

a) Caderneta de Campo dos Lotes Silvio Martin e Antônio Emidio De Barros Filho, Luiz Chiaranda, Luiz José Martins e Fortunato Martin, buscadas junto ao INTERMAT;

b) Processo Administrativo de Desapropriação da Fazenda Santa Rosa 1, junto ao INCRA;

c) Processo Judicial Nº
1997.36.00_OO4425—5, ação de desapropriação que tramitou no Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária Federal de Mato Grosso.

Assim, a prova técnica concluiu que
o Projeto de Assentamento foi implantado em sobreposição de 2725,0925 ha do lote de Silvio Martin,
que conta com 5,857,401.52 há.

Esclareceu que do processo montado pelo INTERMAT, consta acidente geográfico notável, curso d’água Rio Fica Faca, cujo elemento é garantidor de amarração quanto a localização do imóvel demarcado.

Nota-se, portanto, que
a perícia partiu de marco imutável (mosaico de fls. 458), do rio FICA FACA
, a partir de sua grande curva, na medida em que o lote de Silvio Martin teve seu título de domínio expedido em conjunto com outros três lotes (Lote Luiz Jose Martin, Lote Fortunato Martin, Lote Silvio Martin e Lote Antonio Emidio de Barros Filho),
todos a margem direita do Rio Fica Faca.

Diante do exposto, não há como prevalecer o entendimento do INCRA, que aduz incorreta a perícia, porque defende a regularidade do PA Santa Rosa que parte de um marco – título de amarração-, iniciado pelo título expedido em nome de Benedito de Matos Rondon,
que não condiz com o objeto da presente demarcatória
.

A prova pericial evidencia que a
implantação do LOTE SILVIO MARTIN, composto de uma área de 5.857,4032 hectares, foi realizada e calculada com base nos dados de caderneta de campo elaborada pelo Dr. Bruno Giovannetti, que integra o Processo Administrativo nº 8533, de. 07.01.1952 (fls. 935 a 971 – na origem).

Com efeito, toda documentação referente as áreas e títulos foram analisadas pelo Sr. Perito, notadamente aquelas fornecidas pelo INTERMAT, caso em que não se faz necessária a devolução do processo para intimação do órgão, como pretende o apelante INCRA.

Nesse sentido, a sentença bem decidiu pelo indeferimento do pedido de intimação do INTERMAT:

“Este juízo INDEFERE ainda o pedido realizado pelo INCRA à fl. 2.490 no que diz respeito à intimação do INTERMAT – INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO para “sanar dúvida sobre a localização do Projeto de Assentamento SANTA ROSA –I”, em primeiro lugar porque tal providência é dever da parte e não do juízo.

Em segundo lugar, porque o perito nomeado pelo juízo buscou junto ao INCRA e ao INTERMAT toda a documentação e informação necessária para subsidiar a realização do laudo pericial e do robusto relatório dos serviços prestados, de forma tal que a intimação do INTERMAT no estágio em que se encontra o processo seria um retrocesso, além de totalmente protelatório”.

Assim, não há espaço para, na presente ação demarcatória, delimitar a área desapropriada do assentamento SANTA ROSA I (lindeira ao lote Silvio Martin), bem assim em intimação do INTERMAT para sanar dúvida acerca da localização do projeto de assentamento SANTA ROSA I.

Esclareça-se que a presente ação demarcatória, por sua natureza,
apenas demarcou a área
e não há falar-se em esbulho por qualquer das partes contra os assentados derivados do PA Santa Rosa. De modo que, em posse de laudo pericial regularmente confeccionado, agiu com acerto a sentença que apenas procedeu sua homologação.

Neste sentido:

“
AÇÃO DIVISÓRIA E DEMARCATÓRIA – Insurgência contra a homologação do laudo pericial que demarca a parte do terreno de propriedade da autora – Alegação de julgamento 'ultra petita' - Não ocorrência – Prestação jurisdicional integral e dentro dos limites da lide – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido”
. (TJSP; Apelação Cível 0000581-79.2003.8.26.0464; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pompéia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
, para manter a sentença que nos Autos da Ação Demarcatória nº 0000001-29.1983.8.11.0024, homologou a demarcação constante no auto de fls. 2.333/2.339 e o memorial descritivo de fls. 2.348/2.350, proposta por
ESWALTER ZANETTI, ANESIA BERGAMO ZANTI, JOAO BERGAMO e IDALINA FAVERO BERGAMO
em desfavor de
ANA MARIA TERUEL BURIN e OUTROS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021